Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a concordância das partes sobre a retificação de PCT 0745133-52.2023.8.07.0000, defiro o pedido do SINDIRETA para fazer constar o CPF correto de MARIA DE FÁTIMA SILVA, número 213.768.321-00. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 19 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR